Tribunal: TJDFT
Processo: 0730978-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730978-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 313 APELADO: ELEVADORES OTIS LTDA Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Condomínio do Bloco B da SQN 313 (ID no 23339322) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso do réu; conheceu e deu provimento ao recurso do autor (ID no 23224649). 2. Intime-se o embargado, Elevadores Otis Ltda. para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO